Tribunal: TJBA
Processo: 8012449-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8012449-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO Advogado(s): BIANCA CARVALHO DE SANTANA, ELIEL CERQUEIRA MARINS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO PARALELA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA DO SISTEMA “OPT OUT”. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ADPEB – Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar formulado em Mandado de Segurança Coletivo em trâmite na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. O agravante pleiteia a suspensão de ações ordinárias individuais ajuizadas por membros da categoria, sob fundamento de prevenção de decisões conflitantes e insegurança jurídica, notadamente diante de entendimentos divergentes sobre a inclusão da CET na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a suspensão de ações ordinárias individuais em razão da impetração de Mandado de Segurança Coletivo com idêntico objeto; (ii) estabelecer se há litispendência ou impedimento à tramitação de ações individuais paralelas à ação coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação aplicável (Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º, e CDC, art. 104) consagra a inexistência de litispendência entre ações coletivas e individuais, permitindo a tramitação simultânea, desde que o autor da ação individual não tenha requerido a desistência ou suspensão da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de mandado de segurança coletivo ou ação coletiva não obsta o ajuizamento ou prosseguimento das ações individuais, nem autoriza sua suspensão automática. O direito de autoexclusão (opt out) assegura ao titular do direito individual a prerrogativa de não se submeter à jurisdição coletiva, o que impede a imposição de suspensão de sua demanda. A tese de que a tutela coletiva deve prevalecer sobre as ações individuais para assegurar uniformidade decisória não encontra respaldo na legislação vigente, tampouco autoriza o deferimento de medida liminar para suspender ações individuais com base apenas em eventual insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento ou a continuidade de ações ordinárias individuais com objeto semelhante. A suspensão de ação individual depende de requerimento do autor para fruir dos efeitos da coisa julgada coletiva, nos termos do sistema opt out previsto no art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 104 do CDC. A insegurança jurídica decorrente de decisões conflitantes não justifica, por si só, a suspensão de ações individuais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2021321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023, DJe 27.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012449-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESTADO DA BAHIA - ADPEB/SINDICATO e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.